Tribunal: STF
Processo: HC 249039
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Adriano Maciel de Sene impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES. REDUTOR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Não há como ser reconhecida a minorante em favor do réu, haja vista a vedação legal expressa da concessão desse redutor aos acusados possuidores de maus antecedentes, tal como no caso, em que o acusado possui quatro condenações definitivas anteriores. 



    2. Agravo Regimental não provido.



    (AREsp 2.750.104 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



     



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena. 



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, razão não assiste à parte impetrante.



    É que o Superior Tribunal de Justiça justificou o afastamento do tráfico privilegiado em função de o paciente ser possuidor de maus antecedentes (eDoc 3 - pág. 379). Vejamos: 



    A instância originária negou o benefício ao recorrente, pelos seguintes fundamentos (fls. 518-519, grifei): 



    Na terceira fase, igualmente, razão assiste ao Ministério Público, sendo o caso de afastamento do “privilégio”, eis que o réu, sendo portador de maus antecedentes, não preenche os requisitos legais para a diminuição da pena. Como é sabido, “a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas só pode ser aplicada se todos os requisitos, cumulativamente, estiverem presentes” (STJ - HC 510.077/SP - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Dje 05.08.2019).



    A presença de maus antecedentes ou de reincidência, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é razão suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado. Confira-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:



    3. [...] considerado o não preenchimento de um dos requisitos objetivos, porquanto o paciente ostenta maus antecedentes, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 (HC 159.027-AgR/RS, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 23.11.2018).



    (HC 194.013 AgR, ministra Rosa Weber)



    4. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante em razão da existência de maus antecedentes e reincidência.



    (HC 203.290 AgR, ministro Edson Fachin)



    2. A presença de maus antecedentes ou de reincidência é razão suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado.



    (HC 228.592 AgR, de minha Relatoria)



    Por fim, permanecendo a condenação inalterada, resta prejudicado o pleito de alteração do regime inicial de cumprimento de pena. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente